Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-19.2023.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002349-19.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. L. S. M. - CPF: 103.423.341-66 (APELANTE), HENRIQUE GALATE MORAES LIMA registrado(a) civilmente como HENRIQUE GALATE MORAES LIMA - CPF: 992.040.022-04 (ADVOGADO), DAVI RABELLO LEAO - CPF: 004.942.492-00 (ADVOGADO), MARIA ANGELINA DOS SANTOS MAZUTTI - CPF: 004.101.481-21 (APELANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), MARIA ANGELINA DOS SANTOS MAZUTTI - CPF: 004.101.481-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – DANO MORAL MAJORADO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS REFERENTE A OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO CONSTATADO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2012339 RJ 2022/0206765-1, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1002349-19.2023.8.11.0018

EMBARGANTE:
A. L. S. M., representada pela genitora Maria Angelina dos Santos Mazutti

EMBARGADO:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
A. L. S. M., representada pela genitora Maria Angelina dos Santos Mazutti
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso da ora embargante para determinar a majoração no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos e deixou de majorar a verba honorária, porquanto indevida na espécie.

Em suma, o embargante aponta omissão e contradição do julgado quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, alegando que “
O E. TJMT, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte autora para determinar a majoração no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos. 5. Ocorre que, data vênia, o referido acórdão é omisso, pois deixou de analisar o pedido relativo aos honorários sucumbenciais, limitando-se apenas ao pedido de majoração da condenação por danos morais
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada.

Contraminuta ofertada pelo embargado em Id. 173875156.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA INDEVIDA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado no presente caso, a fim de adequar com os precedentes desta Câmara.”

Como relatado, a embargante
requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada em relação a omissão do acórdão, pois deixou de analisar o pedido relativo aos honorários sucumbenciais a incidir integralmente sobre as condenações a obrigação de pagar e fazer.

Com relação aos argumentos da embargante,
,
entendo que é caso de acolher os embargos, para sanar o vício apontado.

Explico:

Revisitando os autos, constata-se que de fato houve a omissão quanto ao pedido da parte apelante, ora embargante, no ponto de insurgência e considerando que o Superior Tribunal de Justiça, decidiu em maio de 2022, em sede de embargos de divergência em agravo de recurso especial, que nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer, como bem pleiteia o embargante.

Segue decisão jurisprudencial in verbis:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Embargos de divergência providos.
(STJ - EAREsp: 198124 RS 2012/0136891-6, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer, que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde, pode ser economicamente aferida utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.
2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Agravo interno provido.
(STJ -
AgInt no REsp: 2063391 SP
2023/0121595-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Retira-se do referido entendimento que havendo a possibilidade de mensurar o valor relativo à obrigação de fazer, deve o mesmo integrar a base de cálculo dos referidos honorários advocatícios sucumbenciais, o que é plenamente possível no presente caso a ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada determinando
que os honorários sucumbenciais, devem ter como base de cálculo o valor integral da condenação que corresponda à obrigação de fazer economicamente auferível, a ser apurado em liquidação de sentença e a obrigação de pagar os danos morais arbitrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025